Tribunal: TJSP
Processo: 1002501-33.2020.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Remessa necessária de ação indenizatória por desapropriação indireta promovida por Alcides Fregolon Filho e Walkiria Fregolon de Pietro contra o Município de São José do Rio Pardo. Sentença de primeiro grau declarou a desapropriação indireta do lote terreno no 01, da quadra D, do Jardim

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Remessa necessária de ação indenizatória por desapropriação indireta promovida por Alcides Fregolon Filho e Walkiria Fregolon de Pietro contra o Município de São José do Rio Pardo. Sentença de primeiro grau declarou a desapropriação indireta do lote terreno no 01, da quadra D, do Jardim Margarida, e determinou o pagamento de R$135.800,00 aos autores, com atualização monetária e juros. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência da quantia fixada para justa indenização e (ii) os consectários legais incidentes sobre o montante condenatório. III. Razões de Decidir 3. O estudo técnico adotado para avaliação do imóvel foi considerado adequado, utilizando o valor de mercado para quantificação, sem impugnações pertinentes. 4. A atualização monetária e os juros compensatórios e moratórios foram corretamente aplicados conforme a legislação vigente e precedentes judiciais. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A quantia fixada para indenização foi adequada e baseada em avaliação técnica. 2. Os consectários legais foram corretamente aplicados conforme a legislação e precedentes. Legislação Citada: CPC, art. 85, §2o, art. 496, inciso I; CRFB/88, art. 100; Decreto de Desapropriações, art. 15-B. Jurisprudência Citada: ADI no 2.332/DF, STF.